Tribunal: TJBA
Processo: 8040374-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040374-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANIO RODRIGUES TAVARES Advogado(s): ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO EM LEI. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO RGPS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA AFASTAR IMEDIATAMENTE O IMPETRANTE DAS ATIVIDADES LABORAIS, BEM COMO CONCEDER O BENÉFICO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, INCLUINDO O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDAMUS. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars impetrado por servidor público estadual, médico da rede pública, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando afastamento imediato das atividades laborais e concessão de aposentadoria especial, negada administrativamente sob o fundamento de que apenas servidores lotados em unidades especializadas em doenças infecto-contagiosas fariam jus ao benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o servidor médico exposto habitualmente a agentes biológicos nocivos, ainda que não lotado em unidade hospitalar especializada, tem direito à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º-C, da CF, na Súmula Vinculante nº 33 do STF e na legislação do RGPS. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada, composta por Perfil Profissiográfico Previdenciário, históricos funcionais e contracheques, comprova de forma robusta a exposição habitual e permanente do impetrante a agentes biológicos nocivos, atendendo ao requisito de prova pré-constituída previsto no art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A Súmula Vinculante nº 33 do STF determina a aplicação das regras do RGPS (Lei nº 8.213/91, arts. 57 e 58) aos servidores públicos até a edição de lei complementar específica, exigindo apenas a demonstração de exposição a agentes nocivos, sem restrição quanto à lotação do servidor. O critério administrativo que limita a aposentadoria especial apenas a servidores lotados em unidades de infectologia extrapola os limites legais e configura restrição indevida não prevista na legislação previdenciária aplicável. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à aposentadoria especial a servidores expostos a agentes biológicos nocivos independentemente do setor hospitalar específico em que atuam. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois compete ao Judiciário corrigir ilegalidades administrativas, sem que isso implique criação de despesa pública ou substituição da função legislativa. O Mandado de Segurança não admite cobrança de efeitos financeiros pretéritos à data da impetração, observando-se a Súmula 271 do STF e a prescrição quinquenal, devendo eventuais compensações de valores serem apuradas em fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: É possível o uso do mandado de segurança para reconhecer o direito líquido e certo à aposentadoria especial de servidor público exposto a agentes nocivos à saúde, sendo consectário lógico o pagamento de diferenças financeiras a partir da data da impetração. Aplica-se aos servidores públicos expostos a agentes nocivos a regulamentação da aposentadoria especial do regime geral de previdência social, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, sem restrição quanto ao setor hospitalar de lotação. Critérios restritivos criados pela Administração Pública, sem amparo legal, não podem limitar o direito à aposentadoria especial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 40, § 4º-C; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC nº 113/2021; Súmulas 271 e 512 do STF; Súmula 105 do STJ; Súmula Vinculante nº 33 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8008245-14.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.12.2021, Seção Cível de Direito Público, pub. 18.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8040374-04.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EVÂNIO RODRIGUES TAVARES e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I